Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703708-16.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Considerando que a matéria tratada no presente recurso – substituição de penhora – não guarda qualquer consonância com aquela ventilada no Agravo de Instrumento no 0737307-77.2020.8.07.0000 – penhora de faturamento –, indefiro o pedido para o julgamento conjunto dos feitos (24291230; 25110983 e 25112237), por não haver risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator